Tribunal: TCU
Processo: 031.926/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11473/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.926/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ariosvaldo Brasiliano do Espirito Santo (XXX.741.765-XX); Edvard Bastos de Oliveira (XXX.968.135-XX); Eliezer Pinheiro do Monte (XXX.303.642-XX); Gabriel Pereira dos Santos (XXX.657.885-XX); Gerry Jackson de Oliveira Santos (XXX.353.015-XX); Jose Antonio do Amaral Correia (XXX.634.895-XX); Jose Bezerra da Rocha (XXX.927.045-XX); Juarez Gomes de Melo (XXX.913.835-XX); Luiz Goncalves dos Santos (XXX.252.765-XX); Rita Cristina Tristao Gramacho (XXX.940.626-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.